Tribunal: STF
Processo: ARE 1196524
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 26):
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à obtenção de Certidão de Contagem de Tempo de Serviço em Atividade Especial insalubre para fins de aposentadoria especial. Admissibilidade. Omissão da Administração Pública na expedição da certidão de tempo de serviço. Inteligência do art. 40, § 4º, da CF, com aplicação analógica do art. 57 da lei nº 8.213/91. Precedentes. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”
    Não forma opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 40, § 4º, da Constituição Federal de 1988, bem como à Súmula Vinculante n° 33 do STF.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “O simples fato dos recorridos receberem o adicional de insalubridade não implica no direito à contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, sequer pelo Regime Geral da Previdência” (eDOC 6, p. 5). 
    O Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 6, p. 30). 
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso ante a incidência das Súmulas 279 e 280 (eDOC 9).
    O Estado de São Paulo interpôs agravo requerendo a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral. (eDOC 10)
    O Ministro Presidente, Dias Toffoli, determinou a remessa dos autos à origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em face do Tema 942 (RE 1.014.286). (eDOC 13)
    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 17, pp. 3/5). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas vedações das Súmulas 279 e 280 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente